Tribunal: STF
Processo: HC 186394
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNICA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Felix de Paula e outros, em benefício de R S C, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do Habeas Corpus n. 562.428/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos de reclusão pela prática de estupro qualificado (caput  do art. 213 c/c § 1º do Código Penal), por ter constrangido, duas vezes, com violência e grave ameaça, adolescente (na data com 14 anos), irmã de sua namorada, cujo relacionamento perdurava há oito anos, a praticar conjunção carnal, aproveitando-se da relação de proximidade com a vítima.
    3. Transitada em julgado a condenação em 3.4.2018, a prisão do paciente foi efetivada em 28.2.2019, quando se iniciou o cumprimento da pena.
    4. Alegando ausência de fundamentação para justificar a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, com afronta às Súmulas ns. 718 e 719/STF e 440/STJ, foi impetrado o Habeas Corpus n. 562.428/SP, não conhecido pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, nos termos seguintes:
    “(...) Cumpre pontuar, inicialmente, que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    Entretanto, deve-se verificar se o caso revela constrangimento ilegal flagrante, circunstância que exige a atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. Passa-se a análise do constrangimento ilegal alegado. 
    No que tange ao abrandamento do regime prisional, a Corte estadual manteve o modo inicial fechado, tecendo as seguintes considerações (e-STJ fls. 36-37): 
    "O desconto da aflitiva - embora não objetada a questão - deve se dar em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, único compatível com a gravidade da falta, que é daquelas que despertam repugnância, ao tempo em que sugerem depravação dos que a efetivam. No caso concreto, o réu revelou oportunismo e se valeu, antes de tudo, da relação de intimidade com a família da vítima para captar-lhe a confiança inicial. Nota-se, ainda, pelo disposto, a conduta ameaçadora do acionado, que ainda se dispôs a confrontar aqueles que viriam a acusá-lo. O seu abrandamento, nas circunstâncias, malferiria princípio maior da suficiência, sem o alcance retributivo ao malfeito." 
    Na hipótese, o regime inicial fechado, ao contrário do que sustenta o impetrante, foi devidamente motivado, tendo em vista que as circunstâncias do delito demonstram a gravidade concreta do crime, a saber, "o réu revelou oportunismo e se valeu, antes de tudo, da relação de intimidade com a família da vítima para captar-lhe a confiança inicial" (e-STJ fl. 37), o que justifica, na trilha do entendimento deste Sodalício, o recrudescimento do regime prisional. A propósito: (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se“ (fls. 163-164, doc. 2).
    5. Essa decisão, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do respectivo agravo regimental, é o objeto da presente impetração. Nela se insiste no constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, que não estaria suficientemente fundamentada.
    Alega que o regime mais gravoso foi fixado, “com fundamentação no art. 1º, inciso V, c.c art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (…) em evidente afronta ao princípio da individualização das penas”, sendo que, pelo “montante de 08 (oito) anos de reclusão, de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, é o regime inicial SEMIABERTO, e não no fechado, como fundamentaram“.
    Eis o teor do requerimento e do pedido: 
    “42. Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para que o paciente aguarde o julgamento deste remédio constitucional no regime semiaberto. 
    43. No mérito, requer seja afastado o ato coator, com a concessão da ordem de ofício para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena do paciente ROGÉRIO DA SILVA CORREIA no regime SEMIABERTO, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, alíneas “b”, do código penal, e Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ“.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 3.4.2018, antes mesmo da primeira impetração (Habeas Corpus n. 186.394, impetrado em 1º.6.2020).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada.2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, limitando-se, portanto, apenas aos elementos essenciais para verificar e concluir sobre eventual ilegalidade ou teratologia, e enfatizando que a discussão posta nos autos trata apenas do regime inicial de cumprimento da pena, definido como fechado, é de se anotar ausente demonstração de mácula a tisnar o ato judicial questionado.
    9. As instâncias de origem fixaram o regime fechado de cumprimento da pena com fundamento nos elementos do caso, em especial, a gravidade concreta da conduta praticada, sendo que “o réu revelou oportunismo e se valeu, antes de tudo, da relação de intimidade com a família da vítima para captar-lhe a confiança inicial”. Assentou-se, ademais, “a conduta ameaçadora do acionado, que ainda se dispôs a confrontar aqueles que viriam a acusá-lo”, concluindo-se que “o seu abrandamento, nas circunstâncias, malferiria princípio maior da suficiência, sem o alcance retributivo ao malfeito”.
    10. O regime inicial fechado não foi fixado de forma genérica, com fundamento apenas na natureza do delito, tendo sido justificado pelas circunstâncias concretas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime semiaberto não atenderia à finalidade da pena.
    Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    Ausente, portanto, demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia apta ao acolhimento de ofício da pretensão. 
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    12.  Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora